Tribunal: TJSP
Processo: 2006989-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Município de Campinas – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender/adiar consulta pública sobre a implantação de modelo de escola cívico-militar em escola municipal, em razão da ausência de ampla divulgação e debate sobre o tema – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Município de Campinas – Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender/adiar consulta pública sobre a implantação de modelo de escola cívico-militar em escola municipal, em razão da ausência de ampla divulgação e debate sobre o tema – Manutenção – Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida – Inexistência, ademais, de efetivo prejuízo à municipalidade – Impossibilidade de realização de exame mais aprofundado da questão, o que ensejaria juízo de valor quanto ao mérito da própria ação principal, a configurar supressão de um grau de jurisdição – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2006989-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006989-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
2
Voto no 30.491
Agravo de Instrumento no 2006989-90.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Campinas
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de Campinas
Juíza: Dra. Fernanda Silva Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública Município
de Campinas Deferimento da tutela provisória de urgência para
suspender/adiar consulta pública sobre a implantação de modelo
de escola cívico-militar em escola municipal, em razão da
ausência de ampla divulgação e debate sobre o tema

Manutenção
Inexistência, ao menos sob um exame
perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou
nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida

Inexistência, ademais, de efetivo prejuízo à municipalidade
Impossibilidade de realização de exame mais aprofundado da
questão, o que ensejaria juízo de valor quanto ao mérito da
própria ação principal, a configurar supressão de um grau de
jurisdição Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Campinas contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que lhe move o
Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da qual foi deferido o pedido de
tutela de urgência para suspender a audiência de consulta pública marcada para o dia 18 de
dezembro de 2019, às 18h, uma vez que o Município não fez ampla divulgação e debate
sobre o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares de iniciativa do Ministério da
Educação, em parceria com o Ministério da Defesa.
Sustenta o agravante, em síntese, a inexistência dos requisitos
necessários à concessão da tutela pleiteada. Afirma que basta simples consulta na internet
para aferir os critérios para a implantação do Programa, sendo que no site do próprio MEC
consta a maioria das diretrizes que serão utilizadas. Afirma que os conteúdos das
disciplinas não serão afetados, de modo que serão obedecidas as diretrizes básicas da
educação já existente. Assevera que promoveu ampla divulgação das atividades, inclusive
pela imprensa, conforme informações da Secretaria Municipal da Educação, bem como
alega que a decisão agravada está a obstaculizar o procedimento de cadastramento do
Município junto ao MEC para implantação do modelo escolar, além de afrontar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006989-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
3
separação dos poderes.
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo (fls. 248/249).
Houve resposta (fls. 253/260).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
agravo de instrumento e lhe nego provimento.
Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público afirma
ter o Município descumprido com o que fora acordado em procedimentos administrativos
para implantação do modelo de escola-cívica na municipalidade, eis que não houve ampla
divulgação acerca do processo de consulta pública para implantação na escola municipal
Profa. Odila maia Rocha Brito, que foi escolhida para receber o projeto-piloto, posto que a
consulta popular foi agendada sem prévio, amplo e democrático debate entre as partes e
sem prévio conhecimento dos Conselhos Municipais, em afronta à Leis Municipais no
8.869/96, 7.145/92, 6.662/91, e ao próprio Decreto Federal no 10.004/19.
Por outro lado, sustenta o Município que houve ampla divulgação
das atividades, inclusive pela imprensa, de sorte que a comunidade escolar foi consultada a
respeito da implantação do modelo de ensino cívico-militar, em atendimento ao disposto
no Decreto no 10.004/19.
Como se vê, trata-se de delicada questão a envolver diversos
princípios norteadores do próprio Estado Democrático de Direito, e, como é cediço, no
agravo de instrumento é inviável a análise do mérito da ação proposta, de modo que sua
apreciação fica limitada à presença dos requisitos autorizadores para a concessão da
liminar.
A jurisprudência desta Colenda Câmara é firme no sentido de que a
concessão da tutela provisória se insere no poder geral de cautela do Magistrado, que a
defere, ou não, segundo seu livre convencimento racional.
Portanto, cabe à instância revisora reformar a decisão somente nos
casos de ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento Ação Ordinária pleiteando a cessação
de desconto de contribuição previdenciária sobre parcela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006989-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
4
incorporável de seus vencimentos Magistrado "a quo" que
indeferiu a tutela pretendida Recurso do autor Desprovimento
de rigor. 1. Por primeiro, a decisão de indeferimento da
antecipação de tutela foi proferida em conformidade com as
normas jurídico-processuais. Decisão, ademais, que integra o
poder geral de cautela do magistrado Hipótese dos autos que
encontra óbice na vedação legal contida no art. 1.059 do novo
CPC bem como no o art. 7o, § 2o, e art. 14, § 3o, ambos da Lei do
Mandado de Segurança e no art. 2o-B da Lei no 9.494/97
Precedentes da Corte. 2. Por fim, descabido em sede de agravo de
instrumento adentrar-se com profundidade na análise do mérito,
sob pena de indevida intromissão na esfera jurisdicional
reservada ao Magistrado de Primeiro Grau por ocasião da
prolação de Sentença. Decisão mantida - Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento 2047667-55.2017.8.26.0000; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 27/06/2017
grifo nosso).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA Ação para o fim
de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição e idade,
nos termos do art. 3o da EC no 47/05. Tutela antecipada
indeferida. Possibilidade. Discricionariedade do magistrado.
Reforma só possível diante de ilegalidade manifesta ou abuso de
poder. Ausência desses pressupostos. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento 2071860-37.2017.8.26.0000; Relator
(a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 26/06/2017).
No
presente
caso,
conquanto
relevantes
os
fundamentos
alinhavados pelo agravante, não se entrevê qualquer ilegalidade ou abuso que possa
macular a decisão atacada ou que recomendem a reforma da decisão recorrida.
Verifica-se que a MM. Magistrada a quo apresentou as razões do
seu convencimento, ainda que de forma sucinta, não podendo confundir fundamentação
concisa, com ausência de motivação.
Sobre o tema já se pronunciou o Colendo Supremo Tribunal
Federal:
“A Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o Juiz ou Tribunal dê as
razões de seu convencimento” (STF AI 162.089-8-DF, AgRg, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006989-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30.491
5
Turma, Min. Carlos Veloso, j. 12.12.1995).
Outrossim, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM
(Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma
extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar
questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios”.
No mais, tampouco se vislumbra a existência de efetivo prejuízo ao
Município, que, inclusive, já apresentou novo cronograma de consulta à comunidade
escolar a fim de dar continuidade à pretendida adesão ao Programa Nacional das Escolas
Cívico-Militares - PECIM (cf. fls. 211/213 dos autos originários).
Por fim, anoto que o exame mais aprofundado da questão por certo
ensejaria juízo de valor quanto ao mérito da própria ação principal, o que não se afigura
possível, nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora